Tribunal: TJBA
Processo: 8003537-76.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8003537-76.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 7ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONCURSO PÚBLICO DA BAHIAGÁS. PRETERIÇÃO POR TERCEIRIZAÇÃO DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. AÇÕES INDIVIDUAIS AJUIZADAS POR CANDIDATOS DISTINTOS. IDENTIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA QUE NÃO CONFIGURA CONEXÃO TÉCNICA APTA A DESLOCAR A COMPETÊNCIA. FENÔMENO DAS DEMANDAS REPETITIVAS. ARTIGOS 55 E 58 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NECESSIDADE DE ANÁLISE INDIVIDUALIZADA DA SITUAÇÃO FÁTICA DE CADA CANDIDATO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA DISTRIBUIÇÃO ORIGINAL. PROCEDÊNCIA DO CONFLITO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO. 1. A controvérsia cinge-se em definir se a identidade de tese jurídica em ações de reparação de danos morais, fundadas em preterição em concurso público, autoriza a reunião dos processos por conexão, ou se a natureza individual das demandas recomenda o processamento autônomo nos juízos da distribuição original. 2. A conexão técnica prevista no artigo 55 do Código de Processo Civil exige a comunhão de pedido ou causa de pedir com o fito de evitar decisões conflitantes sobre uma mesma relação jurídica. 3. A existência de múltiplas ações versando sobre a validade de atos administrativos em concurso público configura o fenômeno das demandas repetitivas. O ordenamento jurídico vigente prioriza a uniformização da tese jurídica por meio de incidentes próprios e precedentes qualificados, e não pela aglutinação física de processos em uma única unidade judiciária, o que feriria o princípio do juiz natural e causaria sobrecarga indevida na prestação jurisdicional. 4. Inexistindo risco de decisões que afetem a substância do direito de terceiros ou que resultem em obrigações contraditórias e inexequíveis sobre o mesmo bem da vida, deve prevalecer a competência fixada pela livre distribuição, preservando-se a organização judiciária e a autonomia dos juízos cíveis. 5. Conflito conhecido e julgado procedente para declarar a competência do Juízo da 7ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador (Juízo Suscitado). ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8003537-76.2025.8.05.0000, em que figuram como suscitante JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR e, como suscitado, JUÍZO DA 7ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR. ACORDAM os magistrados integrantes da Seções Cíveis Reunidas do Estado da Bahia, por unanimidade, em JULGAR PROCEDENTE o Conflito de Competência, para declarar como competente o Juízo da 7ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE Relatora